Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM LITOTRIPSIA INTRAVASCULAR (SISTEMA SHOCKWAVE). REGISTRO ANVISA. REQUISITOS DO ART. 10, §13, DA LEI No 9.656/1998 E DA ADI 7.265/DF ATENDIDOS. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Edgar Silva Vidal ajuizou ação contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para custeio de angioplastia coronariana com litotripsia intravascular (Sistema Shockwave) e indenização por dano moral.
2. A sentença confirmou a tutela, determinou a cobertura integral do procedimento e fixou danos morais em R$ 5.000,00.
3. A ré apelou alegando ausência de cobertura contratual, uso experimental e off label do material, ausência de obrigatoriedade legal e inexistência de dano moral. Pediu reforma total ou redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento indicado ao autor, embora ausente do rol da ANS; e (ii) analisar o cabimento da indenização por dano moral decorrente da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
5. A prescrição médica fundamentada, aliada ao registro do Sistema Shockwave na Anvisa para litotripsia intravascular coronariana, satisfaz os requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998 e da tese vinculante da ADI 7.265/DF. O registro, ao prever uso para a mesma finalidade indicada ao autor, constitui elemento apto a indicar eficácia, diante dos trâmites rigorosos da agência reguladora.
6. O relatório médico pós-cirúrgico atestou que a litotripsia intravascular foi fundamental para viabilizar a angioplastia, considerando a morfologia das lesões (ID 81065936). A ré não demonstrou alternativa terapêutica adequada presente no rol da ANS.
7. A negativa indevida para tratar doença cardíaca grave, com risco à vida, gera aflição e insegurança ao beneficiário, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e não comporta redução.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da ré Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.365; STJ, AREsp no 3083274, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 30/03/2026, DJEN 30/03/2026; TJDFT, Acórdão 2093910, Apelação no 0705156-25.2025.8.07.0019, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 09/03/2026.